Tribunal: STF
Processo: ARE 1050007
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 44, Vol. 3): 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS REPASSADOS PELA UNIÃO A MUNICÍPIO. IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE ATUAL, OBJETIVANDO CORRIGIR AS IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. É lícita a inclusão em cadastro de inadimplentes do nome do responsável pelas contas municipais, conforme o art. 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 35, do Tribunal de Contas da União.
    2. “Não é juridicamente adequada, tampouco razoável, a imposição de restrições de ordem orçamentária à municípios inscritos em cadastros de inadimplentes por irregularidades imputadas à administração anterior na hipótese em que a atual gestão municipal comprova a adoção das providências tendentes ao ressarcimento ao erário e à responsabilização do administrador faltoso. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte (TRF1: Apelação Cível 0009175-54.2013.4.01.3700; Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, DJF1 de 10.10.2014).
    3. Hipótese em que há prova, nos autos, de que o Município adotou as providências para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e ressarcimento ao erário, devendo o município receber às transferências voluntárias vindicadas afim de preservar o interesse público e minorar os prejuízos já causados à população local.
    4. Sentença Mantida.
    5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.” 
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 61, Vol. 3).
    No apelo extremo (fl. 77, Vol. 3), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos art. 160, parágrafo único, I, da Carta da República, pois (a) a matéria posta a debate se ajusta ao Tema 327 da repercussão geral; (b) “a inadimplência impede o repasse de recursos oriundos da União aos Estados e Municípios” (fl. 81, Vol. 3); (c) “as transferências voluntárias de recursos da União para os Municípios encontram óbice na negativa de prestação de contas decorrentes de transferências realizadas anteriormente, o que se verifica na hipótese dos autos, em que o Município devedor, pretende ver excluída a restrição no SIAF, com a finalidade de fazer com que lhe sejam repassados novos recursos, mesmo pendentes irregularidades” (fl. 83, Vol. 3).
    A decisão agravada tem por fundamento a falta de prequestionamento da matéria (fl. 91, Vol. 3).
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que não incide, no caso, o óbice da súmula 282. No mais, repisa as alegações de mérito do recurso extraordinário. 
    A Presidência desta CORTE devolveu os autos à origem com base no Tema 327, da sistemática da Repercussão Geral (Vol. 5). 
    Todavia, o Colegiado de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que a matéria posta a debate é diversa daquela tratada no paradigma (fl. 25, Vol. 9).
    É o relatório. Decido. 
    O acordão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento de casos análogos ao presente. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015) 
    “SIAFI/CADIN/CAUC. IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PDE/MS. RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B). POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1.612-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/2015) 
    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 971.874, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/8/2016; ARE 966.332, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 11/5/2017; e ARE 971.890, Rel. Min. GILMAR MENDES, de DJe 3/3/2017.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fls. 40-42, Vol. 3):
    “Ademais, é assente neste Tribunal o entendimento de que deve ser excluído o registro de inadimplência do Município de qualquer cadastro de restrição ao crédito, quando Administração que sucedeu o ex-gestor faltoso adota as medidas tendentes ao ressarcimento ao erário.
    (…)
    No caso, verifica-se que o Município, adotou as providências para apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis e o ressarcimento ao erário, devendo o município receber as transferências voluntárias vindicadas a fim de preservar o interesse público e minorar os prejuízos já causados à população local.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    A propósito, em caso muito semelhante ao destes autos, cite-se a decisão proferida, no ARE 1.056.606, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 27/2/2020, já transitada em julgado.
    Por fim, ressalte-se que a matéria ora em debate não se confunde com aquela discutida no Tema 327 da repercussão geral, pois, no caso ora em análise, discute-se a possibilidade de inscrição do Município em cadastro de inadimplentes quando a atual gestão municipal comprova a adoção das providências tendentes ao ressarcimento ao erário e a responsabilização do administrador faltoso; enquanto no referido precedente paradigma a controvérsia diz respeito à possibilidade de proceder à inscrição de Município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial. Confira-se: 
    LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI. NECESSIDADE DO PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 607.420-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010 )
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente